Tribunal: TJSP
Processo: 2384492-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que visava compelir a requerida a fornecer o medicamento Wegovy à demandante. Inconformismo da autora. Descabimento. Requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil não preenchidos. Medicamento de uso domiciliar não indicado para o tratamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que visava compelir a requerida a fornecer o medicamento Wegovy à demandante. Inconformismo da autora. Descabimento. Requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil não preenchidos. Medicamento de uso domiciliar não indicado para o tratamento de neoplasias. Hipótese em que não há cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Inteligência do artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998. Probabilidade do direito, em análise perfunctória, não demonstrada. Recurso desprovido.